Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-22.2016.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003318-22.2016.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTE :- ALEXES PEREIRA DE LIMA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO A CONFIRMAR O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inclusive com confissão do réu, que para ter acesso a res furtiva escalou grades e foi até o telhado, ocasião em que danificou o forro e adentrou no imóvel, ao passo que afigura-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003318-22.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXES PEREIRA DE LIMA - CPF: 744.704.691-49 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 482.025.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO A CONFIRMAR O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da
qualificadora
do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inclusive com
confissão
do réu, que para ter acesso a
res furtiva
escalou grades e foi até o telhado, ocasião em que danificou o forro e adentrou no imóvel, ao passo que afigura-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alexes Pereira de Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003318- 22.2016.8.11.0010, cód. 82217, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária), além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, à razão de
(
1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da ausência do laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência, e por consequência, a desclassificação da conduta do apelante para aquela prevista no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 96000477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 99640481).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a exclusão da qualificadora do rompimento de obstácul
o, em razão da ausência do laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 28 de fevereiro de 2016, por volta das 19h30, o apelante, mediante rompimento e destruição de obstáculo, tentou subtrair coisa alheia móvel do interior do estabelecimento comercial denominado “Bar Ribeiro”, não consumando o crime por circunstancias alheias à sua vontade.

Restou apurado que na data dos fatos o apelante adentrou no estabelecimento comercial denominado “Bar Ribeiro”, tendo, previamente, destruído telhas e rompido a porta do comércio, na intenção de subtrair objetos que ali estavam.

Consta dos autos que a Sra. Ivete Rodrigues

de Araújo, vizinha e proprietária do estabelecimento onde funciona o bar, ouviu o barulho do arrombamento e foi averiguar a situação, tendo percebido que a luz que estava acesa, apagou repentinamente, e, diante disso, correu para comunicar seu inquilino João Ribeiro dos Santos. Ato contínuo, fizeram a comunicação dos fatos a Policia Militar, que rapidamente compareceu ao local e conseguiu deter o apelante.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no
art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Pois bem. Sustenta a defesa que não houve a elaboração de laudo pericial que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento dos obstáculos descrito na denúncia (destruição de telhas e rompimento da porta do comércio) e “
como se trata de infração penal que deixa vestígios, mostra-se imprescindível a realização de laudo pericial, com um perito oficial ou dois nomeados, bem como com o preenchimento de todos os requisitos do art. 171 do Código de Processo Penal, com a indicação de quais instrumentos e meios teriam sido utilizados para o rompimento
”.

Não obstante a ausência de perícia técnica, é pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo esta ser substituída por outros, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Eis o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito. 4. In casu, depreende-se dos autos que houve arrombamento da porta da sala para acesso do paciente ao interior da residência, de acordo com a palavras da própria vítima, de testemunhas, associadas à confissão do réu, que permitem o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sem que se possa falar em ofensa ao art. 171 do CPP. Isso porque o exame pericial ficou prejudicado pela desaparecimento dos vestígios do corpo de delito, haja vista o reparo realizado na fechadura pela vítima, dada a inviabilidade de esperar pela perícia, deixando desguarnecida a residência, que funciona igualmente como consultório odontológico. Outrossim, conquanto o laudo ateste a inoperância da fechadura dos fundos, tal fato não seria suficiente, segundo se constatou do arcabouço probatório, para concluir pela não ocorrência do arrombamento, porquanto as demais provas encontram-se em sentido contrário. De qualquer modo, alterar a conclusão sobre a ocorrência do arrombamento, decorrente da valoração das provas, inserir-se-ia no contexto de revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta sumária via.(...)”
(HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Desse modo,
não é necessária a realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo,
por evidente o fato e provada por prova oral hipótese da possibilidade jurídica de substituição da prova técnica por outros elementos probatórios, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

In casu
, tem-se que
o próprio apelante confessou em juízo
que para entrar no estabelecimento ele escalou umas grades, se dirigiu ao telhado, depois ao forro e caiu no interior do imóvel.

Não obstante, o policial
Márcio Delmondes da Rocha
e a testemunha
Ivete Rodrigues de Araújo
afirmaram em juízo que a porta dos fundos do estabelecimento estava arrombada e o telhado quebrado.

O Policial Militar, ouvido em juízo, afirmou que a vítima e a testemunha apareceram dizendo que haviam arrombado o estabelecimento e, ao chegarem ao local, encontraram o apelante que foi abordado e preso em flagrante delito. Sustentou ter verificado o arrombamento das portas dos fundos e que o telhado estava quebrado.

Por sua vez, a testemunha Ivete, vizinha e proprietária do estabelecimento, sustentou que chamou a polícia e locatário do estabelecimento, pois ouviu um barulho. Disse, ainda, que pode notar que o réu quebrou as telhas, estragou o forro, arrombou duas portas e aparentemente estava embriagado (relatório de mídias Id. 96000480 - Pág. 2).

Com efeito, devidamente provado o acesso do apelante ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e da própria confissão judicial do apelante, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meio de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para a tentativa de ingresso do agente no estabelecimento comercial.

A respeito do tema, os recentes julgados dessa Corte de Jutiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 3. REQUERIDA
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO
FURTO
RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS (...) 3. A
ausência
de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de
furto
, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva
qualificadora
, quando há relatório de investigação com a constatação do local de crime, instruído por fotografias e demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas em juízo e o interrogatório dos réus sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO
QUALIFICADO PELA ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DA ESCALADA POR
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
NO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL A SUPRIR A
AUSÊNCIA
DO LAUDO PERICIAL (...) 1) Deve ser mantida a
qualificadora
da escalada, ainda que inexista nos autos
perícia
oficial, se ela ficar comprovada por outros meios eficazes; como no caso em que foi devidamente constatado pelas imagens da câmera de segurança do local, depoimento de testemunha e confissão do acusado que declarou que para ter acesso à res furtiva, escalou o muro do local. (...)”.
(TJMT, N.U 0003962-06.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Sabe-se que nas comarcas do interior do Estado dificilmente há peritos disponíveis para a realização do laudo no momento em que ocorreu o delito, razão pela qual,
é entendimento deste Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara, que
o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como depoimentos dos policiais, que possuem fé pública e confissão do próprio acusado.

Logo,
não há como afastar a qualificadora questionada
.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Alexes Pereira de Lima, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021